Tribunal: TJDFT
Processo: 0715478-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715478-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA SOTERO NASCIMENTO AGRAVADOS: FLORENICE DE SOUZA SANTANA, ADAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS, F&amp;A MULTIMARCAS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SHOW BEER LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Rosangela Sotero Nascimento contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que acolheu a impugnação ao processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (autos no 0723012-89.2021.8.07.00003, ID no 191013243). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO